Tribunal: TJMT
Processo: 1008340-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008340-98.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (EMBARGANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (EMBARGANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - DESCABIMENTO –
RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Os honorários recursais não são autônomos, motivo pelo qual depende de fixação na instância singela, o que não ocorreu no caso.

Somente na hipótese em que a decisão recorrida condenar ao pagamento de honorários de sucumbência poderá haver majoração destes em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. e Outros
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SAFRA S.A.
.

As Embargantes alegam que o acórdão é omisso ao não fixar honorários. Afirmam que
o Banco Embargado deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência
, por ter dado causa à litigiosidade ao tentar anular a decisão que homologou o plano de recuperação judicial.

Por fim, aproveita para prequestionar a matéria.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente aos Aclaratórios a fim de fixar os honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM.a SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Embargado
BANCO SAFRA S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n.o 0002996-52.2018.8.11.0100 ajuizada pela
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
e
Outros,
homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, com ressalvas.

No arrazoado, o Embargado sustentou que não se conformava com a decisão agravada que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e concedeu a recuperação judicial às empresas Embargantes, sem afastar as ilegalidades existentes no plano de recuperação judicial quanto às premissas 04, 05, 06 e 09 e ao deságio elevado e abusivo.

Insurgiu-se em face do marco inicial do período de fiscalização.

Com esses argumentos, requereu o provimento do recurso para declarar a nulidade do plano de recuperação judicial, determinando às Recuperandas/Embargantes a apresentação de novo plano de recuperação judicial sem os vícios ora apontados ou, então, declarar nulas as premissas 4, 5, 6 e 9.

Pugnou, por fim, que o marco inicial do período de fiscalização comece a transcorrer após o término do período de carência.

O recurso foi provido parcialmente por unanimidade e declarada a invalidade das premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, dada a discordância do Banco Embargado, bem como declarar nula a premissa 09 que autoriza a alienação de bens imóveis sem autorização expressa do titular da garantia, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Em face desse acórdão, as Embargantes
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
e
Outros
opuseram estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Como é sabido, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na situação sob exame, as irresignações das Embargantes não prosperam porque não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento, haja vista ser este interposto em face de decisão interlocutória, por este motivo não há falar em omissão no acórdão embargado.

Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC, dispõe que:

Art. 85: A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Pela leitura do mencionado dispositivo legal, conclui-se ser descabida qualquer condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento, haja vista ser este interposto em face de decisão interlocutória.

De igual forma, não há falar em aplicação do § 11, posto que na decisão agravada não foi arbitrada verba para que houvesse majoração.

Portanto, somente nos casos em que a decisão recorrida condenar ao pagamento de honorários de sucumbência poderá haver majoração destes em grau recursal.

Acerca do tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

(...) a sucumbência só ocorrerá nos casos de recursos provenientes de decisão em que tenha sido fixada verba honorária (o que, ao que parece, se deduz do texto do § 11), de forma que as decisões interlocutórias não ensejariam acréscimos no valor dos honorários
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 437).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO. CRIAÇÃO DE SUBCLASSES DE CREDORES. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS ADOTADOS. CONTROLE DE LEGALIDADE DO TEOR DO PLANO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS: DESCABIMENTO. (...) 4. Os honorários recursais não são autônomos, dependendo, portanto, de fixação na instância primeira, que não houve no caso em cotejo. Inteligência do art. 85, § 11. do CPC. Agravo de instrumento desprovido. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 01594596320198090000. Rel. Des. ZACARIAS NEVES COELHO. Julgado em 09/03/2020, 2.a Câmara Cível).

É de se registrar que os honorários recursais não são autônomos, motivo pelo qual depende de fixação na instância singela, o que não ocorreu no caso.

Desse modo, não há falar em omissão do julgado.

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022